Tribunal: TJES
Processo: 5004860-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004860-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ZILDETE PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento a recurso de agravo de instrumento, mantendo tutela provisória anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão apontados (art. 1.022, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. Inexiste omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, ainda que não se manifeste expressamente sobre todos os argumentos apresentados pelas partes.

5. A oposição de embargos revela a tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. Inexistente o vício de omissão (art. 1.022, CPC) quando o acórdão embargado analisa suficientemente as questões controvertidas e os requisitos legais para sua decisão, ainda que com resultado contrário ao interesse da parte. 2. A alegação de vícios, com o propósito de reverter o resultado do julgamento e reexaminar as conclusões sobre fatos e provas, caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, finalidade à qual não se prestam os embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 24/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra v. acórdão de id. 15577912 que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (id. 16351906), a parte embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece do vício de omissão quanto: i) à razão para desconsiderar a data da publicação do edital como termo inicial do prazo decadencial; ii) à aplicação do art. 1º da Lei Federal nº 9.696/1998, que exige registro no Conselho Regional de Educação Física; e iii) ao argumento de ausência de prova pré-constituída do direito da embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004860-86.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGAD
O:

ZILDETE PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra v. acórdão de id. 15577912 que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (id. 16351906), a parte embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece do vício de omissão quanto: i) à razão para desconsiderar a data da publicação do edital como termo inicial do prazo decadencial; ii) à aplicação do art. 1º da Lei Federal nº 9.696/1998, que exige registro no Conselho Regional de Educação Física; e iii) ao argumento de ausência de prova pré-constituída do direito da embargada.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Ao contrário do que sustenta o embargante, a tese de decadência foi expressa e suficientemente analisada. O acórdão é claro ao rejeitar a prejudicial, consignando que “a candidata tomou ciência do ato apontado como coator em 19/11/2024, de modo que, tendo impetrado o mandamus em 10/02/2025, observou o prazo legal”. O julgado adotou, portanto, fundamentação clara e objetiva sobre o marco inicial do prazo, não havendo omissão a ser sanada.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão quanto à aplicação da Lei nº 9.696/1998 ou à ausência de prova pré-constituída, tendo sido a controvérsia recursal devolvida a este órgão colegiado suficientemente dirimida, no sentido de manter, no caso, a liminar concedida na origem, pois a eliminação da candidata que já exercia a mesma função em vínculo temporário com a Administração configurou excesso de formalismo.

Nota-se aqui que a parte embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido, posto que “Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018).

Nota-se, assim, que as matérias em relação às quais o embargante alega omissão foram oportuna e adequadamente apreciadas pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)